Tribunal: STF
Processo: RE 202686
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-03
Data de publicação: 1997-11-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SALÁRIOS.
CLÁUSULA FIXADA EM ACORDO COLETIVO. NORMA SUPERVENIENTE QUE ALTERA O
PADRÃO MONETÁRIO E FIXA NOVA POLÍTICA SALARIAL. DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
1. A sentença homologatória de acordo coletivo tem natureza
singular e projeta no mundo jurídico uma norma de caráter genérico e
abstrato, embora nela se reconheça a existência de eficácia da coisa
julgada formal no período de vigência mínima definida em lei, e, no
âmbito do direito substancial, coisa julgada material em relação à
eficácia concreta já produzida.
2. Firmada ante os pressupostos legais autorizadores então
vigentes,  a sentença normativa pode ser derrogada por disposições
legais que venham a imprimir nova política econômico-monetária, por
ser de ordem pública, de aplicação imediata e geral, sendo demasiado
extremismo afirmar-se a existência de ato jurídico perfeito, direito
adquirido e coisa julgada, para infirmar preceito legal que veio
dispor contrariamente ao que avençado em acordo ou dissídio
coletivo.
Recurso extraordinário conhecido e provido.